Tribunal: TJDFT
Processo: 0725563-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725563-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COCO SAUDE COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: SOLAR DOS EUCALIPTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS - EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Coco Saúde Comércio Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Processo n° 0008092-97.2011.8.07.0005, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (Id. 97350357): “Instaurado o incidente de que tratam os arts. 133 e 134, do CPC, o Requerente não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da Requerida, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. A fraude e o evento danoso não estão demonstrados nos autos, circunstâncias que não causam a responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil de 2002. Sobre o assunto, destaque-se o decidido pelo c. STJ: "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos." (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)". Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado quanto a desconsideração da personalidade jurídica da executada, para atingir bens do sócio. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 33395802. Ao interpor o presente recurso, o Agravante deixou de recolher o preparo. Intimado para comprovar o preparo, em dobro, sob pena de deserção (Id. 28061513), o Agravante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado (Id. 28473722). O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No caso em exame, a Agravante não é beneficiária de justiça gratuita e não apresentou o comprovante do preparo. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora